Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-25.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003157-25.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alimentos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), CELIA DOURADO BOA SORTE DE CASTRO - CPF: 345.672.161-72 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃ (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO - PAGAMENTO LIMITADO APENAS A UMA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM BANCO DIVERSO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RECEBER A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES QUE FORAM SUSPENSOS PARA CONTA DA AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE FOI DETERMINADA PELO IMPETRADO –
ORDEM CONCEDIDA.

No caso, n
ão se trata de discutir se a Impetrante tem ou não direito à pensão, até porque este direito já foi reconhecido,
trata-se tão somente sobre em qual conta bancária o auxílio será efetuado
, uma vez que, até o mês de setembro de 2016 recebia normalmente a pensão, no entanto, no mês de outubro de 2016 foi surpreendida com a suspensão total dos depósitos, tendo obtido informação de que o Estado só realizará o depósito de valores em contas bancárias oriundas do Banco do Brasil S.A., sendo que, ao tempo, possui conta na Caixa Econômica Federal.

Como bem considerado, da análise do pedido liminar, o pagamento da pensão foi limitado a instituição bancária do Banco Brasil, razão pela qual, o benefício foi suspenso a Impetrante, uma vez que, sua conta era de instituição diversa, de modo que, teve que abrir nova conta em outra agência, contudo, houveram dificuldades administrativas para tanto, o que, impossibilitou em receber o auxílio tempo hábil.

Assim, aberta a conta em estabelecimento bancário de preferência do Impetrado e, uma vez infirmado, este deveria imediatamente efetuar o crédito dos valores da pensão devida a Impetrante.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1003157-25.2016.8.11.0000

IMPERANTE: CÉLIA DOURADO BOA SORTE

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Célia Dourado Boa Sorte, contra ato reputado ilegal e arbitrário proferido pelo Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso,
alegando, em síntese, que teve suspenso o repasse da sua pensão alimentícia a partir do mês de outubro de 2016, em razão de não possuir conta corrente no Banco do Brasil S.A.

A Impetrante alega que é beneficiária de pensão alimentícia de servidor público estadual aposentado, por determinação judicial datada do ano de 2010, que fixou o valor de 10% da remuneração do senhor Leovaldo Alves, montante esse, descontado em folha de pagamento e depositado diretamente pelo Estado na conta bancária da Impetrante.

Afirma que até o mês de setembro de 2016 recebia normalmente a pensão, no entanto, no mês de outubro de 2016 foi surpreendida com a suspensão total dos depósitos, tendo obtido informação de que o Estado só realizará o depósito de valores em contas bancárias oriundas do Banco do Brasil S.A., enquanto possui conta na Caixa Econômica Federal.

Narra que para evitar maiores danos, se dispôs a abrir uma conta na referida instituição financeira, porém, ao se dirigir a uma das agências do Banco do Brasil S.A. foi informada que só realizam a abertura de 10 (dez) contas diariamente.

Assim, após vários transtornos administrativos, não obteve êxito na abertura da conta, e mais, foi informada de que a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2016 já estaria fechada, ou seja, só receberia a prestação alimentícia no mês de Janeiro de 2017, caso conseguisse abrir a conta no Banco do Brasil.

Por fim, alegando que sua única fonte de renda é a proveniente da prestação alimentícia, requereu liminarmente, a continuidade do pagamento da pensão alimentícia na conta bancária já cadastrada, qual seja: Conta Poupança n°. 00010981-2, Agência 2985, Operação 013, Caixa Econômica Federal; ao final, a concessão definitiva da ordem.

Determinada a intimação do impetrado para se manifestar a respeito dos fatos antes de apreciado o pedido liminar, ele quedou-se inerte.

Posteriormente, a Impetrante manifestou-se aos autos, informando a abertura de conta corrente no Banco do Brasil, pugnando pela transferência dos valores para a respectiva conta.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. nº 268702)

Sem Informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, afirma que a
hipótese não autoriza a intervenção processual do Ministério Público, faltando-lhe legitimidade constitucional, nos termos do art. 127 da Constituição da República, artigos 178 e 951, parágrafo único, do CPC, e Recomendação CNMP 34/2016.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020